Tribunal: TJBA
Processo: 8070959-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070959-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: ATILA GONCALVES BISPO SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCELO LESSA PINTO PITTA

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP). Curso de Medicina. Propaganda enganosa por omissão. Dever de informação. Vinculação da oferta. Recurso conhecido e desprovido.

I – Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta por instituição de ensino superior em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, proposta por consumidores que pleitearam a inclusão no Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP), alegando publicidade enganosa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a instituição a aplicar as condições anunciadas no programa PEP ao curso de Medicina, desde a matrícula no semestre 2020.1.

II – Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da (i) verificação da ocorrência de propaganda enganosa por omissão, pela ausência de informação clara quanto à exclusão do curso de Medicina do parcelamento PEP, e (ii) consequente vinculação da instituição de ensino à oferta publicitária veiculada.

III – Razões de decidir

3.

O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a instituição de ensino enquadrada como fornecedora de serviços e os autores como consumidores.

4. A publicidade veiculada pela Apelante não indicava, de forma clara e ostensiva, a exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento, o que caracteriza violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, e art. 31 do CDC.

5. Conforme o art. 37, § 1º do CDC, a omissão de informação essencial em publicidade configura propaganda enganosa, sendo o fornecedor vinculado aos termos da oferta, inclusive quando feita por meios publicitários.

6. Precedentes do STJ e do TJBA reconhecem a prática de publicidade enganosa em situações semelhantes, impondo a vinculação da oferta e reparação ao consumidor.

7. Restou comprovado que o programa PEP estava ativo à época da matrícula dos autores, em 2020.1, e sua exclusão do curso de Medicina não foi devidamente informada, frustrando a legítima expectativa dos consumidores.

8. A jurisprudência desta Corte Estadual tem se firmado pela proteção da confiança do consumidor, sobretudo diante da fragilidade da parte hipossuficiente nas relações contratuais com instituições educacionais.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados
: CF/1988, art. 170, V; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30, 31, 37, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência citada
: STJ, REsp 1188442/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 05/02/2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.